Tribunal: TJES
Processo: 0002323-64.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002323-64.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CRISE HÍDRICA. DIREITO SUBJETIVO CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. INÉRCIA DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HANNAH KRÜGER RODOR FONTANA, MÁRCIA KRÜGER RODOR e RODRIGO TARDIN FONTANA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A pretensão dos embargantes consiste na prorrogação da dívida rural consubstanciada na Cédula de Crédito Rural nº 40/05316-4, sob o argumento de frustração de safra decorrente da grave crise hídrica ocorrida no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a frustração de safra por evento climático adverso, em município com estado de emergência reconhecido, é suficiente para garantir o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, ainda que ausente o requerimento administrativo tempestivo por parte dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, contudo, o exercício desse direito subordina-se ao cumprimento dos requisitos previstos em lei, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A legislação de regência e a Resolução n. 4.565/2017 estabelecem a necessidade de manifestação tempestiva do devedor para a renegociação, fixando como prazo o dia 30 de setembro de 2017.

Os devedores não comprovaram a formalização de pedido administrativo de prorrogação ou renegociação junto à instituição financeira antes do vencimento da obrigação e do ajuizamento da ação de execução.

A inércia dos devedores em comunicar a situação e postular o alongamento do débito em tempo oportuno representa violação ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade, informação e cooperação entre as partes contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil.

A prerrogativa legal de alongamento da dívida não pode servir de amparo à inadimplência deliberada, sendo necessário que o direito seja exercido dentro de marcos de razoabilidade e boa-fé.

A ausência de cumprimento do requisito procedimental, qual seja, o requerimento administrativo tempestivo, impede o acolhimento da pretensão de alongamento da dívida em sede de embargos à execução, ainda que reconhecida a ocorrência da crise hídrica que afetou a produção agrícola.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora constitua direito subjetivo do devedor, está condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, incluindo a formalização de requerimento administrativo tempestivo junto à instituição financeira.

A inércia do devedor em postular a renegociação da dívida antes do vencimento e do ajuizamento da ação de execução configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e descaracteriza o direito ao alongamento.

A ocorrência de evento climático adverso e a decretação de estado de emergência no município, por si sós, não suprem a ausência do cumprimento do dever procedimental de manifestar tempestivamente a intenção de renegociar o débito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução n. 4.565/2017.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002323-64.2020.8.08.00038

APELANTE: HANNAH KRUGER RODOR FONTANA, MARCIA KRUGER RODOR e RODRIGO TARDIN FONTANA

APELAD
O:
BANCO DO BRASIL

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por HANNAH KRÜGER RODOR FONTANA, MÁRCIA KRÜGER RODOR e RODRIGO TARDIN FONTANA em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida rechaçou a pretensão dos embargantes de obter a prorrogação da dívida rural consubstanciada na Cédula de Crédito Rural nº 40/05316-4. O douto magistrado sentenciante, embora reconhecendo a aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, entendeu que os devedores não se desincumbiram do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e no Manual de Crédito Rural (MCR), notadamente a dificuldade de comercialização dos produtos, a frustração de safras por fatores adversos e a ausência de um requerimento administrativo devidamente formalizado e tempestivo. Ao final, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que: (i) o inadimplemento da obrigação decorreu de fato notório e de força maior, qual seja, a mais grave crise hídrica das últimas décadas no Estado do Espírito Santo, ocorrida entre 2014 e 2016, que resultou na frustração quase total da safra; (ii) o Município de Vila Valério/ES, onde se localiza o empreendimento rural, teve seu estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal, circunstância que, por si só, autoriza a renegociação da dívida e dispensa a comprovação de prejuízos, nos termos expressos do § 2º do art. 36 da Lei nº 13.606/2018; (iii) a repactuação da dívida rural constitui um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, conforme entendimento pacificado na Súmula 298 do STJ; (iv) a prova testemunhal produzida em juízo, consubstanciada no depoimento do Coordenador do INCAPER, atestou tecnicamente a perda acentuada da lavoura e a ausência de potencial produtivo, corroborando a frustração da safra. Por fim, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução para determinar que o Apelado proceda à renegociação do débito nos termos da legislação aplicável.

Devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certificado no id. 11231402.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se a aferir se os Apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural, nos termos da Lei Federal nº 13.606/2018 e da Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É fato público e notório que o Estado do Espírito Santo foi assolado por uma severa crise hídrica entre os anos de 2014 e 2016, que impactou drasticamente a produção agrícola e motivou a decretação de estado de emergência em diversos municípios, inclusive em Vila Valério/ES, localidade do empreendimento rural dos Apelantes.

Nesse contexto, sobreveio a Resolução n. 4.565/2017 assegurou a renegociação das operações de crédito rural, estabelecendo condições para tal. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, por meio da
Súmula nº 298
, de que "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Da conjugação de tais elementos, extrai-se que o direito ao alongamento da dívida, embora subjetivo, não é incondicionado. Para o seu exercício, é imperioso que o devedor observe os "termos da lei", o que compreende não apenas o preenchimento dos requisitos materiais – como a frustração de safra por evento climático adverso –, mas também os deveres procedimentais, dentre os quais se destaca a manifestação tempestiva de sua intenção de renegociar.

Compulsando detidamente os autos, não há nos autos qualquer prova de que os Apelantes tenham formalizado, administrativa e tempestivamente, ou seja, até 30/09/2017 (artigo 1º, II da resolução), um pedido de prorrogação ou renegociação junto à instituição financeira.

Os Apelantes permaneceram inertes e somente vieram a se manifestar após o ano de 2018 e ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. nº 0003034-06.2019.8.08.0038), por meio dos presentes Embargos, opostos em outubro de 2020.

A conduta dos devedores viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC), do qual emanam deveres anexos de lealdade, informação e cooperação. Era esperado que os Apelantes, cientes das dificuldades enfrentadas e da iminência do vencimento da parcela, comunicassem formalmente ao credor a sua situação e postulassem o alongamento do débito com base na legislação de regência, o que não ocorreu.

A inércia do devedor em buscar a renegociação antes do vencimento e da propositura da ação executiva descaracteriza o seu direito ao alongamento, pois a prerrogativa legal não pode servir de escudo para a inadimplência deliberada. O direito deve ser exercido dentro dos marcos da razoabilidade e da boa-fé.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive citada na sentença, é clara ao exigir que o pleito de alongamento seja formulado administrativamente e em tempo oportuno. Este Egrégio Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a necessidade de cumprimento dos requisitos legais, o que inclui a tempestiva postulação.

Portanto, ainda que se reconheça a grave crise hídrica que afetou a área de atuação dos Apelantes, ausência de cumprimento dos requisitos necessários para sua concessão impede o acolhimento de sua pretensão em sede de embargos à execução.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamento reforçado na inércia dos devedores, é medida que se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença impugnada.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.